Tribunal: STJ
Processo: 1023389-56.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715000 - SP (2024/0287806-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA
ADVOGADO
: THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
INTERES.
: GAZETA DIGITAL LTDA
INTERES.
: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO S/A
INTERES.
: SISTEMA DE COMUNICACAO LEIA JA LTDA
ADVOGADO
: RENATO SANTOS PINHEIRO FILHO - PE014455
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N.
187/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo 1.007,
parágrafos 2o e 4o do CPC/2015), não comprovou o recolhimento do valor
para suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a
incidência da Súmula n. 187/STJ. Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 36bb541f-01c0-4418-b281-72f71546f347

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 36bb541f-01c0-4418-b281-72f71546f347

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715000 - SP (2024/0287806-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA
ADVOGADO
: THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
INTERES.
: GAZETA DIGITAL LTDA
INTERES.
: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO S/A
INTERES.
: SISTEMA DE COMUNICACAO LEIA JA LTDA
ADVOGADO
: RENATO SANTOS PINHEIRO FILHO - PE014455
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N.
187/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo 1.007,
parágrafos 2o e 4o do CPC/2015), não comprovou o recolhimento do valor
para suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a
incidência da Súmula n. 187/STJ. Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CECILIA SCHIANTA
MAGNAVITA contra decisão singular, da Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do recurso especial, nos termos do artigo 21-E, V, do RISTJ.
de obrigação de fazer, ajuizada pela parte ora agravante, em face
Ação:
da parte ora agravada e ora interessada.
Documento eletrônico VDA47002875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: af84f1bb-341d-4865-8d2a-01760dad2a9b

julgou procedentes os pedidos para "determinar que as
Sentença:
requeridas providenciem errata esclarecendo qual o fim da respectiva
investigação, tornando as notícias novamente atuais, contextualizadas, lícitas e
verídicas" (e-STJ fl. 3.359).
deu provimento às apelações interpostas pela parte ora
Acórdão:
agravada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 3.485/3.486):

"OBRIGAÇÃO DE FAZER Propositura de ação com pretensão de divulgação de
atualização dos fatos expostos nas matérias jornalísticas envolvendo o nome da
demandante ou o exercício do direito de resposta Registro no sentido de que a
presente ação cível não ingressa em qualquer aspecto de mérito ou processual dos
feitos criminais e sim se limita a analisar se a divulgação das reportagens extrapolou
o direito de informação e expressão ou não Decadência em relação ao segundo
pedido da exordial consistente no direito de resposta Configuração Inexistência de
observância do procedimento especial da lei específica que institui o dever de
prévia notificação administrativa, tendo, ainda, o pleito sido ajuizado após o prazo
de 60 (sessenta) dias Julgado, no entanto, que aplica o princípio da primazia do
julgamento do mérito e o analisa quanto ao primeiro pedido que, embora possa ser
considerado igualmente semelhante ao direito de resposta, diz respeito a uma
atualização das matérias Teor da reportagem que traz conteúdo meramente
narrativo e não ofensivo, retratando apenas episódios ocorridos no âmbito de
procedimentos criminais que chegaram a atingir a aqui autora Direito de resposta
que é constitucional e legalmente assegurado nos casos de publicações ou
veiculações de informações ofensivas e/ou abusivas, estando, assim, no caso,
ausentes os seus requisitos Ausência de obrigação legal dos meios de comunicação
de publicar subsequentes matérias com atualização de fatos anteriormente
publicados Ponderação entre direitos fundamentais de liberdade de informação e
expressão com os de imagem Recursos providos."

opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
não conheceu do recurso especial, dentre
Decisão da Presidência do STJ:
outras razões, pela incidência da Súmula n. 187/STJ.
afirma, em síntese, que: (i) "a guia, ainda que agendado
Agravo interno:
o pagamento, já se encontrava – TEMPESTIVAMENTE – compensada/quitada
/paga, já que se deu em
" (e-STJ fl. 3.716); (ii) "a obrigação já estava
14/02/2024
quitada, ou seja, ela fora um agendamento, mas quando da recepção do recurso,
já devidamente compensada" (e-STJ fl. 3.716).
É o relatório.
VOTO
MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora)
Documento eletrônico VDA47002875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: af84f1bb-341d-4865-8d2a-01760dad2a9b

Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso especial que
interpusera a parte ora agravante, em razão da incidência da Súmula n. 187/STJ,
nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 3.698/3.699):

"Por meio da análise do recurso de CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA, verifica-se que
foi colacionado aos autos apenas o comprovante de agendamento do preparo, não
tendo sido juntado o comprovante do efetivo pagamento.
Portanto, não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio documento
'traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação'.
(AgInt no AREsp 1143559/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
7.3.2018).
Nos termos da Lei n. 11.636/2007, são devidas custas judiciais e porte de remessa e
retorno dos autos nos processos de competência recursal do Superior Tribunal de
Justiça. O parágrafo único do art. 10 da referida lei ordinária dispõe que nenhum
recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça, excetuados os casos de isenção, sem
a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do preparo.
Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no
Recurso Especial.
AREsp 1623099/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt
no AREsp 1534909/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
de 17.3.2020; e AgInt no AREsp 1497996/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 10.2.2020.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou.
Ressalte-se que a petição de fls. 3691/3694, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para
os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado,
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso." (grifou-se)

Da análise dos autos, observo que os argumentos desenvolvidos pela
parte agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual
o presente recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da incidência da
Súmula n. 187 do STJ, por não ter a parte agravante regularizado o preparo
recursal.
Mesmo regularmente intimada para efetuar a complementação das
custas (e-STJ fl. 3.694), a parte agravante não o fez no prazo assinalado (e-STJ fl.
3.689), o que atrai a incidência do verbete sumular n. 187 desta Corte Superior.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp n. 1.920.418/MS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl
8/9/2022
no REsp n. 1.820.169/MG, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
8/6/2022
Documento eletrônico VDA47002875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: af84f1bb-341d-4865-8d2a-01760dad2a9b

2.266.084/RJ, Quarta Turma, DJe de 1o/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.156.901/DF,
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.021.320/SP, Primeira
16/12/2022
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.549.481/PE, Segunda Turma, DJe
17/8/2017
de 1o/7/2020.
Nesse cenário, competia-lhe comprovar o recolhimento em dobro no
prazo assinalado, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, já que não houve a
comprovação ao recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.
Assim, apesar das alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA47002875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: af84f1bb-341d-4865-8d2a-01760dad2a9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.715.000 / SP
Número Registro: 2024/0287806-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233895620218260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA
ADVOGADO
: THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
INTERES.
: GAZETA DIGITAL LTDA
INTERES.
: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
OUTRO
NOME
: EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO S/A
INTERES.
: SISTEMA DE COMUNICACAO LEIA JA LTDA
ADVOGADO
: RENATO SANTOS PINHEIRO FILHO - PE014455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47586094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 34c73843-4d23-481d-95c5-ae6beeb7c606

AGRAVANTE : CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA
ADVOGADO
: THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
AGRAVADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
RAUL LEITE CARDOSO - SP420431
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
INTERES.
: GAZETA DIGITAL LTDA
INTERES.
: EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
OUTRO
NOME
: EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO S/A
INTERES.
: SISTEMA DE COMUNICACAO LEIA JA LTDA
ADVOGADO
: RENATO SANTOS PINHEIRO FILHO - PE014455
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 34c73843-4d23-481d-95c5-ae6beeb7c606